Tribunal: STF
Processo: RHC 179948
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCLUSÃO DE ILICITUDE: EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA POR TER OCORRIDO O CRIME EM RAZÃO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO: VALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Wellington Darci de Amorim Bravo contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 21.5.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 454.519, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. O recorrente foi condenado à pena de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de quatrocentos dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal.
    3. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso para fixar a pena em “04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos moldes constantes da sentença”:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 400 DIASMULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, BEM COMO QUE SEJA FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA EM SEDE PRELIMINAR PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO: A) DESDE O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 600 DO CPP; B) DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA; C) EM FACE DA ILEGITIMIDADE DAS PSEUDO-VÍTIMAS; D) POR FLAGRANTE ERRO PROCESSUAL AO NÃO OBSERVAR A LEGISLAÇÃO NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA. PUGNA AINDA PELA FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL; PELO AFASTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NO PAGAMENTO DO VALOR CONSTANTE DA SENTENÇA; PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PENA IMPOSTA EM RAZÃO DE BIS IN IDEM QUANDO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, ADUZINDO PELA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PENAL, AO PRATICAR O FATO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1- Preliminares que se rejeitam. 2- Artigo 600, § 4º, CPP. Cerceamento de Defesa. Inexistência, Não recepção pela Emenda constitucional nº. 45, que acrescentou aos direitos fundamentais elencados no artigo 5º., da Carta Magna, no inciso LXXVII, o princípio da celeridade que deve ser empreendida à tramitação dos processos judiciais e administrativos. 3- Observe-se que o artigo 600, § 4º, CPP, já não era condizente com o princípio da economia processual, que impõe dispensa da prática de atos inúteis, ociosos, supérfluos e desnecessários, e aqueles que se tornem onerosos para o Estado, partes, e, fundamentalmente, para a sociedade. 4- A questão é que os autos teriam que ser remetidos ao Tribunal de Justiça, para que ali fossem apresentadas as razões e, posteriormente, devolvidos ao 1º. grau para apresentação das contrarrazões, implicando em perda de tempo. 5- Por outro lado, não se pode olvidar que a morosidade da Justiça constitui um dos maiores reclamos da população no tocante ao Poder Judiciário. 6- Assim, todos os operadores do direito têm o dever de procurar minimizar tal questão, dando executabilidade ao princípio da celeridade processual. 7- Regular recebimento da Denúncia. Atendimento ao comando normativo. 8- Ilegitimidade ativa das partes. Inexistência. Ação Pública Incondicionada. 9- Apesar de a Exceção de Incompetência ter sido acostada e julgada no bojo dos autos principais, e não em autos apartados, que igualmente não suspenderiam o curso da Ação Penal, nenhum prejuízo trouxe à Defesa, que restou silente sobre a mesma, sendo ainda observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 10- Autoria e Materialidade do delito imputado ao acusado que restaram devidamente comprovadas pela prova dos autos. 11- Inocorrência de causa excludente de ilicitude penal. 12- Pleito defensivo de redimensionamento da pena que merece parcial acolhimento, afastando-se o aumento da pena-base decorrente das anotações da FAC do acusado. Aplicação da Súmula nº 444 do E. STJ. 13- Manutenção do aumento da pena-base em razão do alto valor do prejuízo causado pelo acusado, cerca de vinte e cinco mil reais, há quase dez anos, assim como da fração de 1/3 (um terço) em virtude da causa de aumento de pena. 14- Pena privativa de liberdade que resta assentada, ao final, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 40 DM no VUM. 15- Possibilidade de aplicação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, nos termos da sentença, diante do disposto no artigo 45 e parágrafos do Código Penal. 16- Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos exatos termos da sentença monocrática. 17- Inexistência de bis in idem quando do acolhimento dos Embargos Declaratórios interpostos pelo Ministério Público, posto que o juízo de piso apenas retificou o disposto na sentença para que constasse que o aumento na terceira fase da pena se dava em razão da causa de aumento reconhecida, e prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do CP, e não em virtude da continuidade delitiva. 18- Dessa forma, resta prejudicado o Recurso interposto pelo Ministério Público que buscava a reforma da sentença, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena”. 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 454.519, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido, em 21.5.2019:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUMENTO DA PENA EM VIRTUDE DO CRIME TER OCORRIDO EM RAZÃO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO DO AGENTE. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NA MESMA PROPORÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. Não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do meio processual adequado. 2. Não há como se afastar a circunstância agravante prevista no inciso III do § 1º do art. 168 do Código Penal – CP, porquanto a apropriação indébita ocorreu em decorrência do paciente ter se apropriado de dinheiro recebido por ter proposto, na qualidade de advogado, ação previdenciária. 3. A assertiva de que a redução da pena privativa de liberdade deveria alcançar o mesmo patamar de diminuição da pena de multa, a qual foi reduzida em 40 vezes, não procede, porquanto a pena pecuniária teve essa redução, em virtude de ter sido fixada em 400 dias-multa, ou seja, em patamar exacerbado e fora dos limites previstos no 49 do Código Penal, o que não ocorreu com a pena privativa de liberdade. 4. o be não conhecido”. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À ASSERTIVA DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. O reconhecimento da excludente de ilicitude demanda o exame aprofundado de provas, o que é incabível na via eleita. 2. No tocante ao pleito de redução da pena, inexiste omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos. 3. Embargos declaratórios acolhidos em parte, sem efeito modificativo”. 
    Os segundos embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos. 2. Inexiste omissão em relação à tese do estrito cumprimento do dever legal, haja vista que a mesma não pode ser apreciada na estreita via do habeas corpus, em virtude da necessidade da análise aprofundada das provas. 3. Da mesma forma, não houve omissão na análise da dosimetria da pena, haja vista que o julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que o decisório esteja devidamente fundamentado, como ocorreu na hipótese. 4. Embargos declaratórios rejeitados”. 
    Os terceiros embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos. 2. Inexiste omissão em relação aos precedentes desta Corte e do Pretório Excelso que concederam a ordem de ofício em outros habeas corpus, em casos de julgados teratológicos, porquanto esta não é a hipótese dos autos. 3. "'A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.' (EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/12/2017, DJe 9/2/2018)" (EDcl no AgRg no REsp 1.683.591/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 2/4/2018). 4. Embargos declaratórios rejeitados”. 
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a redução da pena aplicada deverá seguir os mesmos parâmetros da redução da pena de multa, e como não se pode a mesma ser fixada em patamar inferior à pena base mínima, deverá então ser corrigida por este Colendo Tribunal, fixando-a no mínimo legal, ou seja, 1 ano ou em patamar com o reconhecimento do aumento equivalente a 1/8, jamais no fixado pelas Instâncias Inferiores” (fl. 300).
    Sustenta que “não há como deixar de reconhecer o ‘bis in idem’, quando eleva a pena mínima e ainda aplica aumento de 1/3 em razão de oficio, quando, além do citado ‘bis em idem’ não há nexo de causalidade entre as pseudo vítimas e o recorrente, haja visto que jamais advogou para elas, e sim para seu falecido marido” (fl. 300).
    Afirma “estar amparado pelo disposto no Art. 23 do Código Penal, sustentando que jamais lhe foi apresentado termo de inventariante para que houvesse o efetivo pagamento, no que exclui sua ação dolosa, em face da inexistência de ‘animus hen sibi habemos’” (fl. 301).
    Este o teor dos pedidos: 
    “A vista do exposto, confia o recorrente que este Egrégio Tribunal dará provimento ao Recurso para, alternativamente, determinar o trancamento da ação penal em face da excludente de ilicitude ou, reconhecera o erro na dosimetria da pena em face do princípio da proporcionalidade, determinando a correção de oficio da pena aplicada ou determinando a baixa dos autos para que outra seja aplicada” (fl. 302).
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Quanto à aplicação da causa de exclusão da ilicitude, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:
    “No mérito, busca o nobre patrono a Absolvição do acusado, aduzindo pela existência de causa excludente de ilicitude penal, ao praticar o fato no exercício regular de Direito. 
    Esclarece a Defesa que o apelante foi condenado com base na assertiva levantada pelas pseudo-vítimas, sustentando o mesmo que não as conhece, que jamais teve contato com elas, fato este confirmado em depoimentos por elas prestados. 
    Acresce a Defesa que a hipótese destes autos revela que o apelante foi advogado do seu falecido esposo e pai, não tendo sido procurado pelo representante legal do espólio para que fosse efetuado o pagamento a quem de Direito. 
    Alega o patrono que se o falecido possuía um, dois, ou quinhentos herdeiros não diz respeito ao apelante. A única pessoa que poderia discutir valores seria exclusivamente o representante legal do espólio, que até a presente data não se manifestou a respeito. 
    Quanto ao pleito absolutório formulado, o mesmo não merece acolhimento. Sedimentando a autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, temos as seguintes peças dos autos: IP, pasta 005; RO, pasta 010/013; Alvará de Levantamento, pasta 017; Registro de Aditamento, pasta 024; AIJ, pasta 0135 (carta precatória), 0264 (carta precatória). 
    Ressalte-se que o documento acostado na pasta 017, o Alvará de Levantamento, encontra-se assinado pelo ora acusado. 
    Destaque-se, também, as testemunhas Lenira Rodrigues Amorim e Sônia Rodrigues de Amorim, respectivamente, viúva e filha do Sr. Alexandrino, prestaram depoimento em Juízo, confirmando os fatos narrados na Denúncia. 
    Todavia, referidos depoimentos foram colhidos em data anterior à citação do acusado, razão pela qual foi novamente colhido. Dessa forma, ao prestar novo depoimento em Juízo, conforme assentada de pasta 0264, a Srª Sônia, assim narrou, de forma geral: "Que o pai da depoente, quando vivo, passou uma procuração para o acusado, em razão de um processo; que esse processo durou cerca de 16 anos, e quando o juiz liberou o valor a ser vazo ao pai da depoente, o acusado recebeu o valor e não o repassou para quem era de direito: que o pai da depoente faleceu em 1998; que o acusado levantou a quantia após a morte do pai da depoente que quando o pai da depoente faleceu, a depoente ligou para o acusado informando: que quando o acusado levantou a quantia e não repassou já tinha ciência de que o pai da depoente havia falecido; que essa situação gerou processo na OAB; que a ação do pai da depoente foi ajuizada em face do INSS; que o acusado sumiu após ter recebido o dinheiro; que a depoente é filha única." 
    Cumpre registrar que em sentença o douto magistrado de piso consignou, ainda, que a Srª Sônia esclareceu que: “o réu sumiu após receber o valor, acrescentando que essa situação gerou um processo junto à OAB, e que também entrou com uma ação indenizatória em Campo Grande.” 
    Relativamente à Srª Lenira, viúva do lesado Sr. Alexandrino, a mesma foi dispensada de nova oitiva pelo Ministério Público. 
    Outrossim, quanto ao acusado Wellington, apesar de devidamente intimado, o mesmo não compareceu em Juízo para Interrogatório, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, devendo ser registrado que também não foi ouvido em sede inquisitorial. 
    O então advogado Wellington Darci de Amorim Bravo, ora acusado, se apossou, como sua, em 04/05/2004, a coisa (dinheiro) que pertence a outra pessoa, que no caso específico é o lesado, Sr. Alexandrino, e em virtude de seu óbito, o seu espólio. 
    De fato, considera-se como elemento subjetivo do tipo penal o dolo e ao que tudo faz creditar nesta hipótese, diante de todos os elementos comprobatórios existentes neste processado, é que o acusado teve realmente a intenção de se apossar dos valores recebidos em virtude da sua profissão e da procuração que lhe foi outorgada. 
    Ora, insistir a defesa no sentido de que não houve dolo, alegando, para tanto, que não era essa a intenção, ou seja, que em nenhum momento pretendeu se apropriar do valor que recebeu em razão do Alvará de Levantamento, eis que não foi procurado, não se subsume nas diversas etapas processuais. 
    De todo o exposto nestes autos, verifica-se que o acusado indevidamente se apropriou da quantia que deveria ter repassado ao lesado ou ao seu espólio, e que estavam em seu poder única e exclusivamente em decorrência da atividade pela qual o acusado foi contratado, ou seja, pelo ofício de advogado do sr. Alexandrino, na ação interposta por este, recebendo em nome do mesmo os valores decorrentes de sentença judicial. 
    Outrossim, não se vislumbra dos autos a ocorrência da mencionada causa excludente de ilicitude. 
    Portanto, diante do arcabouço probatório contido nos presentes autos, tem-se que a autoria e materialidade imputadas ao acusado quanto à prática delitiva inserta no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, impondo-se a manutenção do decreto condenatório”. 
    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Com efeito, a questão referente à excludente de ilicitude não foi analisada no acórdão embargado, todavia, melhor sorte não alcança o embargante, haja vista que o reconhecimento desta excludente demanda o exame aprofundado de provas, o que é incabível na via eleita”. 
    Para acolher a pretensão do recorrente e decidir pela exclusão da ilicitude da conduta, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus.
    Ao negar provimento ao habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou consistir o habeas corpus em “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157-952 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 3. ‘O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 144.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC n. 137.059-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016).
    9. Quanto à dosimetria da pena, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa nos seguintes termos:
    “Neste ponto se faz cabível a análise do pleito defensivo que busca o reconhecimento da ocorrência de bis in idem quanto à penalidade imposta, ao acolher os embargos declaratórios, eis que aumentou a pena pela segunda vez, extrapolando a pena máxima, quando não justificou sua exasperação, se utilizando dos mesmos critérios que houvera anteriormente analisados para justificar a exasperação da pena base, tomando-a nula por extrapolar os ditames legais, bem como aplicar as mesmas circunstâncias duas vezes seguidas, ato este vedado por nosso ordenamento jurídico, devendo a mesma ser declarada nula. 
    No que pese a argumentação expendida pela combativa Defesa, verifica-se dos autos, conforme acima transcrito, que ao acolher os Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público, o douto magistrado de piso não procedeu a qualquer alteração no quantum de pena imposto em sede monocrática, mas tão somente esclareceu que o aumento efetivado se dava em razão da aplicação da causa de aumento de pena inserta no artigo 168, § 1º, inciso III, do CP, e não pela continuidade delitiva. 
    Prosseguindo-se na análise dos pleitos defensivos, não se vê anotado como justo e legal a fixação nesta etapa da dosimetria da pena, do quantitativo acima elencado, tendo como fundamento as anotações da FAC do acusado, acostada aos autos na pasta 0124, das quais constam um total de oito, a seguir discriminadas: 01 – declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; 02 – arquivado; 03 – declarada a extinção de punibilidade com base no artigo 107, IV, c/c artigo 109, VI, e artigo 110, § 1º, todos do CP; 04 – absolvido; 05 – declarada extinta a punibilidade em razão de prescrição; 06 – estes autos; 07 – arquivado; 08 – sem resultado. 
    As anotações criminais, por si só, não servem de parâmetro para avaliar a conduta social do acusado perante a sociedade, tampouco ações penais em curso não podem ser utilizadas para agravar a situação do apenado, na primeira fase da dosimetria, diante da incidência da Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que as ações acima descritas referem-se a feitos nos quais foi extinta a punibilidade, arquivados, absolvido ou em curso, não constando o trânsito em julgado de qualquer condenação.
    No entanto, tem-se que o aumento da pena-base em decorrência do ‘alto valor do prejuízo causado pelo acusado, quase vinte cinco mil reais há dez anos’, deva ser mantido, motivo pelo qual, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se ser o acusado tecnicamente primário, a pena-base resta assentada, na primeira fase, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 
    Na segunda fase, vislumbra-se a inexistência de circunstâncias agravantes e ou atenuantes a serem registradas, razão pela qual se firma a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 
    Na terceira fase, não se registram causas de diminuição de pena. 
    Porém, tendo em vista a causa especial de aumento da pena, prevista no disposto do inciso III do parágrafo 1º do Código Penal, aumenta-se a pena intermediária na fração correspondente a 1/3 (um terço), passando a pena definitiva para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal”. 
    Esse julgado foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, com os fundamentos a seguir:
    “Por fim, registra-se que a assertiva de que a redução da pena privativa de liberdade deveria alcançar o mesmo patamar de diminuição da pena de multa, a qual foi reduzida em 40 vezes, não procede, porquanto a pena pecuniária teve essa redução, em virtude de ter sido fixada em 400 dias-multa, ou seja, em patamar exacerbado e fora dos limites previstos no 49 do Código Penal, o que não ocorreu com a pena privativa de liberdade na mesma proporção”. 
    O entendimento assentado nas instâncias antecedentes para a fixação da pena-base tem fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Não se mostra, assim, juridicamente desproporcional a pena-base fixada.
    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    O recurso ordinário em habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais analisadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Não há relação entre o percentual de diminuição da pena de multa e da pena privativa de liberdade, pois enquanto a pena privativa de liberdade obedece os ditames previstos no art. 59 do Código Penal, a pena de multa deve estar de acordo com o previsto no art. 49 do Código Penal.
    10. Quanto à aplicação da majorante prevista no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal, também não merece provimento o recurso, pois, no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi-se contundente em afirmar que o recorrente, na condição de advogado, apropriou-se de dinheiro recebido por ter proposto ação previdenciária em favor de Alexandrino do Vale Amorim, falecido, não restituindo essa quantia ao seu espólio.
    Irrelevante o fato de o recorrente não ser advogado das vítimas (espólio), pois no tipo penal se prevê a majorante quando o recebimento da quantia ocorre em razão da profissão:
    “Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
    Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
    Aumento de pena
    § 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: (...)
    III - em razão de ofício, emprego ou profissão”.
    Também não procede a alegação de bis in idem, pois, como demonstrado nos autos, a pena-base foi aumentada considerando-se o valor apropriado, que se entendeu ser elevado, e a majorante foi aplicada em razão do recorrente ter recebido a quantia pela profissão que exercia.
    Para afastar a majorante, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, o que é vedado em habeas corpus.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados seguintes:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, vi